Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO PRECLUSA. GUIAS DE RECOLHIMENTO NÃO APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É extemporânea a pretensão de gratuidade de justiça, se a parte não impugnou no prazo legal a decisão que indeferiu o benefício pleiteado.
2. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995.
4. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”
5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”
7. Se o recorrente juntou no prazo legal apenas os comprovantes de pagamento sem as respectivas guias, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
8. Recurso conhecido e desprovido.